Tribunal: TJSP
Processo: 1045554-42.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação revisional de contrato - constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 - julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73

Ementa:
Ação revisional de contrato - constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 - julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - tarifas - matéria apreciada pela r. sentença - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045554-42.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELE
MARTINS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045554-42.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 37063
Apelação no 1045554-42.2017
Apelante: Daniele Martins
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Ação revisional de contrato - constitucionalidade do art. 5o da
Medida Provisória no 2.170-36/2001 - julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida - possibilidade
da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no
1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos
termos do art. 543-C do CPC/73 - tarifas - matéria apreciada pela
r. sentença - ação julgada improcedente - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por DANIELE MARTINS contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
buscando a revisão de contrato bancário. Ao relatório de fls. 132/133,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora
sustentando que a Medida Provisória no 2.170/01 admite a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano, sendo proibida tal prática
nos contratos com periodicidade igual ou superior a um ano. Alega que
não foi apreciado o pedido de restituição das tarifas cobradas
indevidamente. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045554-42.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/4
Inicialmente, destaque-se que nos contratos bancários
celebrados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000, a capitalização de juros é admitida, desde que
pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos termos
do art. 543-C da lei de rito, “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da
cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
(fls. 22), o que se mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos
em que contratada, conforme entendimento que restou firmado no
aludido julgamento, no sentido de que “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Cumpre asseverar que não deflui do contrato a capitalização
de juros com periodicidade anual, mas, apenas, a periodicidade mensal,
não tendo a autora comprovado a inobservância ao disposto na MP no
2.170-01.
Ainda,
destaca-se
que
a
questão
relativa
à
inconstitucionalidade da mencionada medida provisória restou dirimida
no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377, com repercussão
geral reconhecida, tendo a Corte Suprema definido pela
constitucionalidade do seu art. 5o, visto que presentes os requisitos da
relevância e urgência.
O acórdão proferido no aludido julgamento restou assim
ementado:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR
A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045554-42.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/4
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo
art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para
a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
Por fim, não prospera a alegação no sentido de que o pedido
de restituição das tarifas não foi apreciado, uma vez que a r. sentença,
adotando o entendimento firmado nos precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, houve por bem manter as respectivas cobranças, contra o que
não se insurgiu a recorrente de forma específica.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que
remunera adequadamente o trabalho desempenhado nesta esfera recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator